Tribunal: TJDFT
Processo: 0730512-70.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE TRÂNSITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. FREADA BRUSCA. COLISÃO ENVOLVENDO TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE. PRESERVADO. DANO MATERIAL. COMPROVADO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso interposto em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, causado por culpa exclusiva da recorrente, que saindo de via secundária, adentrou a via preferencial por onde trafegavam regularmente os veículos do recorrido e, logo atrás, de terceiro; o recorrido viu-se obrigado a frear bruscamente seu veículo para não colidir com o veículo da recorrente, contudo, o terceiro que vinha logo atrás acabou colidindo contra a traseira do veículo do recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão dizem respeito a: (i) (in)existência de nexo causal entre a conduta da recorrente e o dano sofrido pelo recorrido; (ii) (in)existência de culpa exclusiva do terceiro que colidiu contra a traseira do veículo do recorrido; (iii) ação anterior proposta pelo recorrido contra o terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. (i) Do nexo causal entre a conduta da recorrente e o dano sofrido pelo recorrido. O recorrido conduzia regularmente seu veículo pelo Eixo Monumental, quando foi surpreendido pela entrada da recorrente, que vinha de via secundária e não respeito o direito de preferência de passagem do recorrido, interceptando sua trajetória e infringindo o disposto nos artigos 36 e 44, do CTB; ainda que se considere que os semáforos encontravam-se intermitentes, o artigo 29, inciso III, alínea a do Código de Trânsito Brasileiro disciplina que "III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela"; é certo, ainda, que a recorrente inobservou o disposto no artigo 34, do mesmo diploma legal, ao desconsiderar completamente que pela posição, direção e velocidade dos veículos envolvidos sua manobra era evidentemente perigosa.
(ii) Da inexistência de culpa exclusiva do terceiro que colidiu contra a traseira do veículo do recorrido. Diante da manobra imprudente da recorrente, o recorrido não teve outra alternativa senão frear bruscamente seu veículo, razão pela qual lhe socorre a exceção do artigo 42, do CTB, segunda parte; o terceiro que seguia logo atrás do recorrido, por sua vez, também se viu impossibilitado de frear a tempo de evitar a colisão; com efeito, é de se exigir dos condutores atenção ao trânsito dentro das regras legais correspondentes, de sorte que manobras como a que foi efetivada pela recorrente não está no rol de previsibilidade normal e exigível; competia à recorrente comprovar cabalmente o alegado excesso de velocidade por parte do recorrido e a culpa exclusiva de terceiro, nos termos do inciso II, do artigo 373, do CPC, todavia não se desincumbiu de tal ônus.
(iii) Da ação anterior proposta pelo recorrido contra o terceiro. O ajuizamento de ação anterior contra terceiro, julgada improcedente, é mais um fator que pesa contra a própria recorrente, vez que também naquela seara foi reconhecido que o terceiro não teve culpa para a ocorrência da colisão.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e improvido; sentença mantida por seus próprios fundamentos. recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento de gratuidade de justiça.
_________________________
Dispositivos legais relevantes citados: artigos 29, inciso III, a; 34, 36, 42 e 44, todos do Código de Trânsito Brasileiro.